Tribunal: TJES
Processo: 5000595-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000595-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS NUNES CABIDELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO
EVIDENCIADA
.
ORDEM DENEGADA.
1. Imputou-se à paciente a suposta prática dos crimes dispostos artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria. No que concerne à alegação de que o paciente seria apenas usuário de drogas e que não teriam sido ouvidas em sede policial duas testemunhas que presenciaram a abordagem policial, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. Além disso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, além do risco de reiteração delitiva. Precedentes.
4.
Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. O rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte do juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000595-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS NUNES CABIDELLI

Advogado(s) do reclamante: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Matheus
Nunes Cabidelli
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de
São Mateus
, nos
A
utos nº 0000567-14.2023.8.08.0006
.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em
2
2
de
março de 2023
, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante
sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva,
eis que
:
(i)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que
o paciente
não representa risco à sociedade, uma vez que
seria apenas usuário de drogas;
ii)

não teriam sido ouvidas em sede policial duas testemunhas que presenciaram a abordagem policial (tias do paciente);
iii)

haveria excesso de prazo na formação de culpa do paciente,
vez que o paciente estaria preso há
quase
um ano
; e, por fim,
i
v
)
deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
7225067
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a
existência de
prova da ocorrência do crime
,
de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti
,
o magistrado
a quo
sopesou que
“no presente caso, conforme narra o APFD, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, a guarnição da polícia militar se deslocou até o endereço do autuado, sendo que no imóvel foram encontradas 67 (sessenta e sete) buchas substância análoga à maconha”.

Ademais, no que concerne à alegação de que o paciente seria apenas usuário de drogas e que não teriam sido ouvidas em sede policial duas testemunhas que presenciaram a abordagem policial (tias do paciente), é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus
,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de

resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
Vejamos:

“
Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: (01) uma ação penal arquivada perante o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz-ES (autos n.º 0001727- 45.2021.8.08.0006), onde restou condenado diante da prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, com trânsito em julgado em 26/09/2022; 01 (um) processo de apuração de ato infracional arquivado em segredo de justiça perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz-ES (autos n.º 0001224- 63.2017.8.08.0006), fato análogo ao crime previsto no art. 28 da LEI N.º 11343/06, extinta a punibilidade por prescrição em 23/04/2019; 01 (um) processo de apuração de ato infracional arquivado em segredo de justiça perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz-ES (autos n.º 0006119- 04.2016.8.08.0006), fato análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do CPB, julgado procedente o pedido em 21/06/2017, sem maiores informações no sistema EJUD; 01 (uma) execução de medidas socioeducativas arquivada em segredo de justiça perante a Vara única da Comarca de Aracruz-ES (autos n.º 0007756-53.2017.8.08.0006), extinto o processo por ausência das condições da ação em 19/02/2020; 01 (um) Termo Circunstanciado arquivado perante o 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz-ES (autos n.º 0006887-56.2018.8.08.0006), homologada a transação em 09/10/2019, suposta prática do crime previsto no art. 309 do CTB; 01 (uma) ação penal arquivada em segredo de justiça perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz-ES (autos n.º 0001290-38.2020.8.08.0006), suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do CPB, julgado procedente o pedido em 16/03/2022, com trânsito em julgado em 22/03/2022 e; 01 (uma) execução criminal ativa na 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz-ES (autos n.º 2000141- 02.2022.8.08.0006), atualmente em regime aberto. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, considerando que se trata de um crime de tráfico de drogas e que o autuado ostenta diversos antecedentes criminais e atos infracionais. Outrossim, o autuado é reincidente e demonstra fazer do crime seu meio de vida”.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das

circunstâncias da apreensão, em que foram apreendidas 67 buchas de maconha
,

bem como diante do risco de reiteração delitiva, em decorrência de condenação anterior do paciente e de
outros registros criminais e de atos infracionais.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]

(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Lado outro, tem-se nos autos demonstração que

o paciente já foi condenado e responde a outros processos
, a evidenciar o

risco de reiteração delitiva

e a necessidade de constrição cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DE GADO - ABIGEATO. NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, ao Juízo processante, a revisão da necessidade da prisão, nos termos da Lei n. 13.964/2019. 2. Nulidade das provas. Violação sigilo telefônico. Supressão de instâncias. A questão da nulidade das provas obtidas a partir de ilegal violação de dados telemáticos de coautor falecido não será conhecida porque esta matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Negativa de autoria. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
4.
Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista (i) o modus operandi do delito (interceptações telefônicas judicialmente autorizadas teriam revelado que o paciente e outros estariam envolvidos na prática do crime de furto de gado - abigeato, realizado no período noturno, em operações organizadas e estruturadas para o rápido desaparecimento dos semoventes);e os (ii) dados da sua vida pregressa que indicam reiteração na prática delitiva (possui passagem criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação). 5. A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

6. Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e reiteração delitiva denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culp
a
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em março de 2023, sendo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para a data de 22 de abril de 2024.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver

“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],

é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Examinando detidamente o apostilado e a decisão impugnada, sobressai que, ao contrário do aduzido, foram apresentados argumentos idôneos para fundamentar a decretação da prisão do paciente, destacando os elementos concretos do caso em exame que denotam a gravidade real do crime e o risco de reiteração delitiva [...].

E, efetivamente, os fatos imputados ao paciente são graves, para além da gravidade inerente à espécie, frente às circunstâncias nas quais ele foi preso.

Ora, no caso vertente, o paciente está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, já que, no dia 22 de março de 2023, às 16h50min, na residência situada na Avenida Venâncio Flores, nº 2011, Bairro Centro, na Comarca de Aracruz, tinha em deposito 67 (sessenta e sete) buchas grandes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

Segundo consta da ação penal originária, policiais militares se dirigiram à residência do coacto, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, e ao entrarem no imóvel o encontraram sentado no sofá com a respiração ofegante. Ato contínuo, os policiais indagaram acerca da existência de entorpecentes na casa, tendo o mesmo respondido negativamente.

Contudo, em que pese a negativa, os policiais, com o auxílio da cadela Pandora, localizaram no armário da sala, 04 (quatro) buchas de maconha e, em cima do banheiro, outras 63 (sessenta e três) buchas do mesmo material. Destaca-se que o paciente já é amplamente conhecido da força policial de Aracruz, ante o seu envolvimento com crimes de furto, roubo e tráfico de drogas.

Ora, malgrado o aduzido na petição vestibular deste mandamus, o decisum dito coator demonstra que a constrição de liberdade em tela foi mantida com supedâneo em fundamentação idônea, uma vez que foram consideradas as particularidades do caso concreto, bem como o envolvimento do paciente em outros crimes.

Destarte, frente à gravidade concreta da conduta imputada, conclui-se que a prisão imposta é necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de março de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)